Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-40.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002094-40.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEXANDRE EDUARDO SANTOS - CPF: 041.545.901-03 (RECORRENTE), AMANDA SOUSA DIAS - CPF: 036.622.721-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002094-40.2022.8.11.0004 – Juizado Especial Cível de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS.

RECORRIDO: ALEXANDRE EDUARDO SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

UTILIZAÇÃO PARCIAL DE OBRA SEM AUTORIZAÇÃO – PLÁGIO – NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITO AO AUTOR
– DANO MORAL NÃO VERIFICADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ocorrência de plágio
pode gerar contrariedade, aborrecimento, porém, sem outras consequências fáticas, não pode ser considerado como gerador de abalo emocional acentuado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que determinou a ratificação da liminar concedida, condenando o recorrente a atribuir os créditos do texto mencionado em legenda o nome do recorrido, bem como, condenou o recorrente ao pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em decorrência de publicação com a utilização parcial de obra do recorrido, sem a devida autorização ou concessão de crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Combate que não há provas quanto à alegada plágio, ante a ausência de reprodução do texto do artigo do recorrido.

2. Afirma a inexistência dos danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Combate que não há provas quanto à alegada plágio, ante a ausência de reprodução do texto do artigo do recorrido.

Rejeito tal tese recursal, em face de que ao longo da instrução processual restou o comprovada a utilização parcial da à obra do recorrido, sem
a devida autorização ou concessão de crédito, em desconformidade com dos arts. 28 e 29, inciso IX, da Lei nº 9.610/1998,
não bastando à mera alegação de que não houve a reprodução integral do texto do artigo, fato que, torna imperioso o reconhecimento d
os créditos do texto mencionado em legenda o nome do recorrido.

2.
Afirma a inexistência dos danos morais.

Acolho tal pretensão recursal, pois a simples ocorrência de plágio, sem a comprovação de outros prejuízos sofridos pelo recorrido, por si só, não é fator caracterizador de danos morais.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE PLÁGIO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS AUTORES TENHAM SOFRIDO PREJUÍZO PROFISSIONAL PELA APURAÇÃO DO SUPOSTO PLÁGIO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A instauração de procedimento administrativo para apuração de eventual ocorrência de plágio não caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em dano moral indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.-

(N.U 1003965-41.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar

improcedente
o pedido de indenização por danos morais,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023